Tribunal: TJDFT
Processo: 0009357-08.2018.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
D E S P A C H O Pedido de expedição de certidão de titularidade do precatório realizado por pretenso cessionário do crédito, que possui capacidade postulatória (ID 11947337). Esta Coordenadoria emite certidão de titularidade de crédito uma única vez e em nome do credor originário constando o valor de expedição do precatório. Nessa situação, somente o credor originário ou o seu procurador, com poderes específicos, poderão fazer o pedido de certidão de crédito. Assim, indefiro o pedido. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que o requerimento de certidão de titularidade de crédito seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Na ocasião, o credor poderá solicitar o recebimento de intimações via WhatsApp. Ocasião em que deverá indicar seu número de telefone celular. Publique-se. Brasília, 2 de abril de 2020. MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA Juiz de Direito Substituto